Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724765-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUI DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Rui da Silva Santos interpôs agravo de instrumento da r. decisão (66214910 – autos originários), proferida em interdito proibitório por ele proposto contra o Distrito Federal, que indeferiu o liminar, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. A tutela interdital e cabível em casos de lesão injusta contra a posse. O ato de fiscalização edilícia estatal nem se dirige contra a posse, nem e injusto. Sua execução e motivada pelo cumprimento do dever-poder de polícia e, sendo exercício regular de função pública, não pode ser considerado injusto. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que e incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não ha qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal e medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região se encontra "em regularização" e o mesmo que afirmar que esta irregular (posto que não ha necessidade de se "regularizar" o que e conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, e lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, alias, e o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental e antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente e bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental e por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal e não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que ira comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não ira ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. A agravar o periculum in mora invertido, vale lembrar que a região de Ponte Alta submete-se ao zoneamento rural, não admitindo, portanto, ocupações com características tipicamente urbanas. Além disso, tem intensa sensibilidade ambiental, sendo área de nascentes, o que recomenda ainda mais vivamente a remoção de invasões e edificações clandestinas na região. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. [...]” Sustenta, o agravante-autor, que há risco de dano irreversível diante da possibilidade de demolição de sua residência, em ato praticado sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentos suficientes à concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 294, parágrafo único, do CPC. Tece considerações sobre a defesa da dignidade da pessoa humana, e a previsão do direito à moradia como direito social no art. 6o da CF/88. Afirma que o imóvel não está localizado em área de preservação ambiental. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de todo e qualquer ato demolitório do imóvel. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida – id. 66214910 – autos originários. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, não há provas nos autos suficientes a analisar a presença da probabilidade do direito. O agravante-autor apresentou apenas os documentos pessoais, além da cessão de direitos por meio da qual adquiriu os direitos possessórios sobre a área questionada em janeiro de 2020 (id. 66142185 – autos originários). Registre-se que, segundo previsão contratual, ainda não realizou o pagamento do preço ajustado. Além disso, a fotografia de id. 66144452 – autos originários demonstra que se trata de imóvel recém construído, em área descampada, inclusive sem muros de proteção, o que demonstra a existência de indícios de uma ocupação irregular. O exame do direito do agravante-autor demanda instrução probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento. Não se verifica o risco de dano porque o agravante-autor nem sequer comprovou atuação da Agefis na área, com intimação sobre a prática de qualquer ato demolitório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora